Tribunal: STJ
Processo: 0000085-97.2021.8.17.3300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2597889 - PE(2024/0097345-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: GRACYS KELLY MONTEIRO DE MOURA
ADVOGADOS
: FLAVIA LAYNARA DA SILVA MONTEIRO - PE050884
THALIA RAYSSA CAVALCANTE GOMES - PE053431
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:29
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 6b863016-dd71-4945-b510-7350353a3233

Documento eletrônico VDA56523718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:29
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 6b863016-dd71-4945-b510-7350353a3233

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2597889 - PE(2024/0097345-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: GRACYS KELLY MONTEIRO DE MOURA
ADVOGADOS
: FLAVIA LAYNARA DA SILVA MONTEIRO - PE050884
THALIA RAYSSA CAVALCANTE GOMES - PE053431
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICIPIO DE SAO
JOAO, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que
negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial. Eis a ementa do aresto (fl.
210):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
I, DO CPC. COMPROVAÇÃO
ART. 373,
DOS
FATOS
CONSTITUTIVOS
DO
DIREITO
DO
AUTOR.
MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO.
1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há como aferir eventual
ofensa ao
do
sem que se verifique o conjunto probatório dos
art. 373
CPC/15
presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar
Documento eletrônico VDA55949999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:27
Código de Controle do Documento: 4bc6b830-cad8-47c6-911a-9babcd199bec

da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na
".
Súmula 7/STJ
(AgInt no
rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
AREsp n. 2.575.962/PR,
de 22/11/2024)
2. Agravo interno não provido.
Alega a parte embargante às fls. 223-226, que o acórdão embargado seria omisso,
uma vez que teria desconsiderado a inaplicabilidade da
na hipótese em apreço.
Súmula 7/STJ
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 231).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados.
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 213-215):
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, nos termos do mencionado na decisão agravada, no que toca à
propalada ofensa ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o
argumento de que a parte recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório
, constata-se que a Corte de origem, soberana na análise das circunstâncias
fáticas da causa, concluiu que não se vislumbra que "a ficha financeira
constituía prova suficiente do adimplemento da verba cobrada, vez que se trata
de documento produzido unilateralmente pela municipalidade que serve, tão
somente, para demonstrar o seu lançamento no sistema informatizado da
edilidade, não tendo o condão de atestar que o recorrente se desincumbiu do
ônus probatório que lhe é imposto" (fls. 113-114). Assim, "a análise de
eventual ofensa ao artigo 373 do
tal como posta a questão nas razões
CPC/15,
do apelo extremo, exigiria rediscussão de matéria fático-probatória,
providência vedada nesta sede a teor do óbice previsto na Súmula 7 desta
Corte". (AgInt no
rel. Min. Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 1.917.519/RJ,
Turma, DJe de
De fato, "nos termos da jurisprudência desta Corte,
16/9/2022)
não há como aferir eventual ofensa ao
do
sem que se
art. 373
CPC/15
verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples
reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal,
encontra óbice na
". (AgInt no
rel.
Súmula 7/STJ
AREsp n. 2.575.962/PR,
Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
Na mesma toada:
22/11/2024)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
SÚMULA N. 123 DO STJ. OFENSA AO
II, DO CPC. NÃO
ART. 1.022,
Documento eletrônico VDA55949999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:27
Código de Controle do Documento: 4bc6b830-cad8-47c6-911a-9babcd199bec

OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO DO
I, DO CPC. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO
ART. 373,
DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
(...)
3. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da inversão
do ônus probatório demanda reexame do conjunto fático- probatório, o
.
que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 1.839.271/SP,
Turma, DJe de 18/9/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO
DIREITO DO AUTOR. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME
DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
(...)
3. Para reverter a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de
comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, é imprescindível o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, pretensão incompatível
.
com o rito do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.495.915/RS,
Terceira Turma, DJe de 18/9/2024)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO PROBATÓRIO.
CÓDIGO CONSUMERISTA. CONTRATO DE PÓS GRADUAÇÃO E
MBA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO É AUTOMÁTICA. NÃO
REQUERIDO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL.
I E II, DO
ART. 373,
CPC. NÃO PROVIDO.
(...)
3. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem, modificando as
premissas fáticas que levam ao entendimento de que houve comprovação
efetiva da constituição do direito da parte autora-agravada, e ausência de
eventual causa extintiva por parte da agravante - como o pagamento -,
demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em
.
sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.219.849/GO,
Turma, DJe de 15/12/2023)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de embargos
declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
Documento eletrônico VDA55949999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:27
Código de Controle do Documento: 4bc6b830-cad8-47c6-911a-9babcd199bec

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃ
ART. 1.022
CPC/2015.
O.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Documento eletrônico VDA55949999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:27
Código de Controle do Documento: 4bc6b830-cad8-47c6-911a-9babcd199bec

3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária
à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos,
não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de
embargos de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo
e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes
para fundamentar sua decisão, como ocorrera
.
in casu A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE
INCORPORADOS
QUINTOS/DÉCIMOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do
na medida
CPC/2015,
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
.
proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.082.059/RS,
Segunda Turma, DJe de 7/3/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos,
.
quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55949999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:27
Código de Controle do Documento: 4bc6b830-cad8-47c6-911a-9babcd199bec

(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 1.891.964/TO,
Segunda Turma, DJe de 25/4/2022)
Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos
embargos de declaração,
, acarretará a
infundados e descabidos como o presente
consideração de recurso manifestamente protelatório, ensejando a imposição do
.
pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55949999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:27
Código de Controle do Documento: 4bc6b830-cad8-47c6-911a-9babcd199bec

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.597.889 / PE
Número Registro: 2024/0097345-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000859720218173300
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: GRACYS KELLY MONTEIRO DE MOURA
ADVOGADOS : FLAVIA LAYNARA DA SILVA MONTEIRO - PE050884
THALIA RAYSSA CAVALCANTE GOMES - PE053431
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - DATA BASE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO : GRACYS KELLY MONTEIRO DE MOURA
ADVOGADOS
: FLAVIA LAYNARA DA SILVA MONTEIRO - PE050884
THALIA RAYSSA CAVALCANTE GOMES - PE053431
TERMO
Documento eletrônico VDA56499891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:05
Código de Controle do Documento: 551fb13a-f2da-4cd0-82a8-ea122d5eff3d

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56499891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:05
Código de Controle do Documento: 551fb13a-f2da-4cd0-82a8-ea122d5eff3d